Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-83.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE ESTELIONATO - ARTIGO 251 DO CPM - SITUAÇÃO CONJUGAL IRREGULAR DO PACIENTE JUNTO AO IPSM - DENÚNCIA RECEBIDA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - NO MÉRITO, IMPETRAÇÃO ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA E DESCABIDA - DENEGADA A ORDEM.
- O pleito de liminar em habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção das pessoas e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos estes que não foram constatados de plano, neste feito.
- O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual.
- O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional.
- Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente.
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000060-83.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000299-81.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO – ARTIGO 251 DO CPM – SITUAÇÃO CONJUGAL IRREGULAR DO PACIENTE JUNTO AO IPSM – DENÚNCIA RECEBIDA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NO MÉRITO, IMPETRAÇÃO ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA E DESCABIDA – DENEGADA A ORDEM. - O pleito de liminar em habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção das pessoas e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos estes que não foram constatados de plano, neste feito. - O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual. - O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. - Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM QPR Lucas Leal Caldeira, advogado(a/s)/impetrante(s) Evelyn Janine de Paula e Francisco Henrique Carneiro Meireles e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo 3º Sgt PM QPR Lucas Leal Caldeira, para trancamento da Ação penal n. 2000299-81.2021.9.13.0002, tendo como autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Em 07/09/2019, o Coronel Corregedor da PMMG determinou a instauração do IPM de Portaria n. 118.770/2019-CPM, para apurar o fato de o ora paciente, sendo um militar da reserva da PMMG, vinculado ao CAP, manter convivência em união estável com uma pensionista do IPSM há alguns anos, a qual continuou a perceber a cota individual de pensão durante esse período, contrariando o disposto no art. 25, inciso II, da Lei Estadual n. 10.366/90, a qual estabelece que o direito do beneficiário à cota individual de pensão se extingue pelo casamento ou companheirismo. Ao final da investigação, o encarregado do IPM concluiu pela não incidência de cometimento de crime militar, de crime comum e de transgressão disciplinar. O Coronel Corregedor da PMMG avocou a solução do encarregado do IPM e, de forma fundamentada, indiciou o paciente como incurso no art. 251, c/c o art. 29, § 2º, e art. 53, praticado no contexto do art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal Militar. Recebido os autos do IPM nesta Justiça especializada, foi designada para o dia 16/03/2021 uma audiência de Acordo de Não Persecução Penal, pela modalidade presencial remota, às 15h35min, na 2ª AJME, proposta pelo Ministério Público, consistente na prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor do Fundo Penitenciário Estadual, nos termos do art. 28-A, inciso IV, do CPP, c/c o art. 45, § 1º, do Código Penal. O pagamento seria feito em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo a primeira no mês seguinte ao da homologação do acordo pelo Juízo Criminal competente, devendo o investigado apresentar nos autos o comprovante de pagamento/depósito. Após a ciência de todas as cláusulas e condições impostas, o 3º Sgt QPR Lucas Leal Caldeira e seu defensor NÃO ACEITARAM o presente ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. O Ministério Público, analisando toda a documentação e provas produzidas no IPM, ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente como incurso no art. 251, caput (estelionato), e no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução, por tolerância), c/c os artigos 79 e 80, todos do Código Penal Militar. Em 06/04/2021, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME recebeu a denúncia, designando a audiência de inquirição de testemunhas para o dia 04/05/2021, pela modalidade telepresencial, preferentemente na plataforma Zoom. Alega o paciente que a impetração do presente mandamus preventivo é no sentido de fazer cessar a ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção, concretizada em seu indiciamento em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 persecução penal, constituído como um direito fundamental previsto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sustenta o paciente a ausência de justa causa e ausência de indícios de autoria delitiva, já que a omissão em informar a relação das partes ao IPSM, na remota hipótese de cometimento de crime, foi exclusivamente da Sra. Sirlene e da pensionista Sra. Emídia. Em sendo a esposa do paciente usuária do benefício do plano de saúde do IPSM, e a pensionista beneficiária da pensão, caberia exclusivamente a elas informarem ao IPSM sobre a suposta situação jurídica, isso se desconsiderarmos o dever da autarquia em comento de fiscalizar a regularidade dos benefícios. A conduta omissiva atribuída ao paciente não pode constituir crime, e, ainda que configurasse infração penal, essa seria de responsabilidade exclusiva das senhoras Sirlene e Emídia, inexistindo contra si justa causa para a manutenção da ação penal em andamento. Diante do exposto, requer o paciente que seja concedida a pretendida liminar com a determinação de imediato trancamento da Ação penal n. 2000299-81.2021.9.13.0002, até que o presente HC seja julgado em definitivo, com o reconhecimento da atipicidade de conduta imputada ao paciente ou o reconhecimento da ausência de justa causa para sua manutenção, determinando o seu arquivamento. Requer ainda que seja notificada a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste suas informações no prazo legal, que seja intimado o Ministério Público para que atue como fiscal da lei e exaure o seu parecer e que, quando da inclusão em pauta de julgamento deste habeas corpus, sejam intimados os impetrantes, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente e acompanhamento do feito. Ao final, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus pretendida com o consequente arquivamento da ação penal ora em trâmite, seja pelo reconhecimento da atipicidade da conduta omissiva atribuída ao paciente, seja pelo reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 7, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. No evento 12, o e. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME prestou as suas informações. No evento 16, a eminente Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer opinando ser absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante de provar a sua inocência, pelo que pugnou pelo seu não conhecimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Ressai dos autos que o paciente, após deixar de conviver maritalmente com Sirlene Raimunda Leal há oito anos aproximadamente, permitiu que ela continuasse a gozar dos benefícios do sistema de saúde do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), como sua dependente, eximindo-se da obrigação de comunicar à referida autarquia sobre a sua separação de fato. A partir de 26/11/2016, o paciente constituiu novo vínculo familiar e passou a conviver em união estável com Emídia Rogéria Aparecida Leite, a qual, em 20/04/2016, tornou-se pensionista do IPSM pelo fato de ser viúva de um policial militar. Diante desta nova situação, o paciente, mais uma vez, deixou de atualizar a sua situação conjugal junto ao IPSM, agora com o objetivo de não criar óbice ao recebimento do benefício previdenciário pela atual companheira. Assim, o paciente manteve o IPSM em erro, utilizando meio fraudulento, infringindo os preceitos contidos no artigo 21 do Decreto n. 46.651/2014, 10-A e artigo 25, inciso II, ambos da Lei n. 10.366/90, que regulamentam a exigência de comunicação, por parte do segurado, da perda de qualidade do cônjuge ou companheiro dependente. Por estes fatos, a Administração Militar instaurou o IPM de Portaria n. 118.770/2019-CPM. A instauração de IPM é medida legal ao esclarecimento de fatos que, em tese, configuram a prática de crime militar, sendo atribuição exclusiva do Ministério Público, após o encerramento da investigação, o oferecimento da denúncia. Pelo que vejo nos autos, o Parquet, após analisar todo o conjunto probatório, ofereceu a denúncia em desfavor do ora paciente, como incurso no artigo 251 c/c o artigo 29, § 2º, e o artigo 53, praticado no contexto do artigo 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal Militar. Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram de indícios para a instauração do procedimento apuratório que culminou em denúncia, que foi recebida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. O pleito de liminar em habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção das pessoas e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos estes que não foram constatados de plano, neste feito. O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual. Não há que se falar em ausência de justa causa e ausência de indícios de autoria delitiva se a denúncia já foi ofertada e recebida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. Da mesma forma, não vejo como possível atribuir ao paciente a atipicidade de sua conduta nem inferir que haja ameaça de lesão a sua liberdade de locomoção, concretizada em seu indiciamento em persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A deflagração da ação penal já é um fato e agora é preciso dar continuidade à instrução criminal para, somente ao final, haver uma decisão sobre a procedência ou não da ação. Com efeito, cumpre assinalar que o caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do habeas corpus não permite que se proceda, no âmbito estreito do “writ” constitucional, a qualquer indagação de ordem probatória nem mesmo a qualquer rediscussão em torno da autoria de fato delituoso. O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. Dessa forma, o impetrante se utiliza inadequadamente da via do habeas corpus com o intuito de provar a inocência do paciente. Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. A impetração do writ é absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual denego a presente ordem. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator